Tribunal: STF
Processo: RE 85825
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
FUNCIONALISMO. ESTABILIDADE DO ART. 177, PARAGRAFO 2, DA CF/67. A
ELA NÃO TEM DIREITO QUEM, EMBORA CONTANDO MAIS DE CINCO ANOS DE
SERVIÇO PÚBLICO, FOI READMITIDO NO PERIODO ENTRE 24 DE JANEIRO E 15
DE MARCO DE 1967. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.